Tribunal: TJPA
Processo: 0014697-20.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014697-20.2009.8.14.0301

APELANTE: ELIAKIM PIMENTA DINIZ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO OU DA POSSE DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Eliakim Pimenta Diniz contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que julgou improcedente ação de indenização por desapropriação indireta, movida em face do Município de Belém. O autor alegou ter adquirido terreno de 7.281 m2, localizado na Rua Conceição (atual Rua Engenheiro Fernando Guilhon), no bairro do Jurunas, posteriormente ocupado pelo Município em 1992 para a construção de uma praça pública, sem pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questões em discussão consiste em definir se o apelante comprovou a titularidade do imóvel ou posse legítima suficiente para pleitear indenização que entende fazer jus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A titularidade do imóvel não foi comprovada, pois os documentos apresentados pelo apelante – procurações e substabelecimentos – não configuram contrato de compra e venda formalmente registrado no Cartório de Imóveis, requisito essencial para a transferência de propriedade.

4.

O apelante renunciou formalmente aos direitos aquisitivos do imóvel em 1995, por meio de substabelecimento lavrado em cartório, fato que afasta qualquer pretensão indenizatória.

5.

A posse alegada não se sustenta juridicamente, pois, além da renúncia formal, o imóvel estava ocupado por terceiros desde 1992, consolidando situação fática incompatível com a reivindicação de indenização.

6.

A desapropriação indireta pressupõe a perda da posse ou propriedade em decorrência de ato estatal, o que não se aplica ao caso, pois o apelante não detinha posse legítima à época do apossamento.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que apenas possuidores legítimos ou proprietários têm direito à indenização por desapropriação indireta, não se aplicando a quem renunciou ao domínio ou adquiriu posse após a ocupação estatal.

8.

O Decreto Municipal nº 40.561/2002, que declarou o imóvel de utilidade pública, perdeu eficácia por decurso do prazo de cinco anos sem efetivação da desapropriação, nos termos do artigo 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, afastando qualquer direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da titularidade do domínio ou da posse legítima é requisito essencial para pleitear indenização por desapropriação indireta.

2.

O possuidor que renunciou expressamente aos direitos aquisitivos sobre o imóvel não pode posteriormente pleitear indenização por apossamento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 10 e 27; Código Civil de 1916, art. 589, II; Código Civil de 2002, arts. 1.245, 1.275, II, 1.201, parágrafo único, e 653.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 182.369/PR, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, j. 06/04/2000; STJ, AgInt no REsp 1413228/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06/06/2017; STJ, EREsp 191.656/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, j. 23/06/2010.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.02.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliakim Pimenta Diniz contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital nos autos da ação de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta ajuizada em face do Município de Belém.

Na origem, Eliakim Pimenta Diniz ajuizou a ação com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365/1941, narrando que adquiriu o terreno localizado na Rua Conceição, atual Rua Engenheiro Fernando Guilhon, nº 402, no bairro do Jurunas, com área aproximada de 7.281 m2 (sete mil, duzentos e oitenta e um metros quadrados). Argumentou que o imóvel foi objeto de apossamento administrativo pela Prefeitura de Belém em 1992, quando foi construída uma praça pública no local, e posteriormente, em 2002, foi emitido o Decreto Municipal nº 40.561/2002, que declarou a área como de utilidade pública para fins de regularização fundiária, sem que houvesse pagamento de qualquer indenização

Pleiteou a condenação do réu ao pagamento de R$ 1.604.839,84 (um milhão, seiscentos e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A ação seguiu seu regular processamento, com a apresentação de contestação pelo Município de Belém, que, em síntese, alegou a inexistência de comprovação do domínio ou posse pelo autor, ressaltando que os documentos acostados – em especial, escrituras, procurações e substabelecimentos – não eram aptos a demonstrar a transferência do domínio, conforme exigido pelo Código Civil. Sustentou que o imóvel não estava devidamente registrado no nome do autor junto ao Cartório de Registro de Imóveis, o que inviabilizaria qualquer pretensão de indenização por desapropriação. Ainda, arguiu a prescrição do pleito indenizatório e a ausência de demonstração de danos efetivos. Com base nesses argumentos, requereu a improcedência da demanda.

A ação culminou com a prolação de sentença, que julgou improcedente o pedido do autor, sob a fundamentação de que não restou comprovada a titularidade do domínio ou a posse do imóvel à época do apossamento administrativo. A parte dispositiva teve a seguinte redação (id. 13059181):

“
Dispositivo

99 - Por tudo o que foi acima expendido, julgo improcedente, in totum, a pretensão deduzida pelo autor na petição inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários de advogado que fixo em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, honorários esses fixados conforme a norma advinda do DL 3365/1941, art. 27, § 1° e § 3°, II, invocado pelo próprio expropriante.

100 - Declaro extinto o processo, com resolução de mérito (CPC/2015, arts. 203, § 1°, 316, e 487,1).

101 - Considerando haver decisão nos autos deferindo ao autor os benefícios da justiça gratuita (fl. 60), aplico o disposto no § 3° do art. 98 do CPC/2015, no sentido de que as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma estabelecido no aludido dispositivo legal.”.

Inconformado, Eliakim Pimenta Diniz interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a posse de boa-fé e o direito indenizatório decorrente do apossamento administrativo (id. 13059193).

Afirma que a cadeia dominial está plenamente demonstrada nos autos por meio de escrituras públicas, procurações e substabelecimentos que conferiram poderes ao apelante.

Argumenta que, embora os registros formais de propriedade não estivessem em seu nome, a cadeia dominial encontra-se devidamente comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, que evidenciam a transmissão de poderes e direitos possessórios em caráter irrevogável.

Reitera que, desde a data da aquisição, exerceu todos os atos inerentes à propriedade, como o pagamento de tributos e a celebração de negócios jurídicos relativos ao imóvel.

Sustenta que, mesmo na ausência de escritura definitiva, a posse do imóvel está configurada, o que legitima o direito à indenização por apossamento administrativo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Salienta que o apossamento administrativo, ocorrido em 1992, é incontroverso, na medida em que o próprio Município admitiu ter realizado a construção de uma praça no terreno, sem prévia indenização, caracterizando-se como ato ilícito, gerando o dever de indenizar. Pleiteou, ainda, o reconhecimento da posse de boa-fé e a revisão da sentença para deferir o pagamento de indenização correspondente ao valor atualizado do imóvel.

O Município de Belém, em contrarrazões, reitera a ausência de comprovação de domínio ou posse pelo apelante, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que a documentação apresentada não confere legitimidade ao autor para pleitear indenização, ressaltando que o apelante não possui registro de propriedade no cartório competente.

Argumenta que o laudo de avaliação apresentado é insuficiente para justificar o valor pretendido e que o processo administrativo mencionado pelo apelante não foi concluído por ausência de comprovação dos requisitos legais (id. 13059199).

A Procuradoria de Justiça, ao analisar os autos, opina pela ausência de interesse público primário na causa, limitando-se a devolver os autos à Relatoria para prosseguimento (id. 14767327).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do direito indenizatório do apelante em razão do alegado apossamento administrativo, sob a justificativa de posse de boa-fé e comprovação da cadeia dominial.

O autor alega expressamente deter o direito de ação por ser o legítimo proprietário do imóvel. No entanto, os documentos por ele apresentados não conferem suporte à sua alegação.

O autor juntou aos autos cópia de procuração pública lavrada perante o Cartório do 1º Ofício de Notas de Recife-PE, em 11 de setembro de 1990 (fls. 14/14v), por meio da qual o herdeiro Fernando Antônio Wanderley Duarte, autorizado por alvará judicial no âmbito de um processo de inventário, nomeou como procuradores Edson Pimenta Diniz e Edilson Pimenta Diniz, concedendo-lhes poderes, em conjunto ou separadamente, para assinar, em favor do Sr. Eliakim Pimenta Diniz (autor da presente ação), a escritura definitiva de compra e venda ou qualquer outro instrumento necessário, inclusive a re-ratificação do imóvel objeto da lide, o qual é foreiro à CODEM – Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém.

Além disso, a referida procuração conferia poderes para transmitir direito, domínio, ação e posse do bem, ficando sob responsabilidade do comprador, Sr. Eliakim Pimenta Diniz, o pagamento de todas as despesas inerentes à lavratura da escritura, incluindo o laudêmio.

Conforme consignado na mencionada procuração, o outorgante Fernando Antônio Wanderley Duarte declarou haver recebido, na data do ato, a quantia de CR$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros) como preço integral da venda, conferindo plena quitação pelo montante. Outrossim, o instrumento conferia aos mandatários poderes para substabelecer.

Destaca-se que somente o Sr. Fernando Antônio Wanderley Duarte compareceu ao cartório para firmar a referida procuração pública, acompanhado da testemunha Glaura Moura da Silva Santos, escrevente autorizada, e do tabelião público Erasmo Falcão.

O autor apresentou, ainda, cópia de certidão datada de 2 de agosto de 1996, expedida pelo Cartório do 6º Ofício de Belém-PA, da qual consta que, em 24 de abril de 1995, foi lavrado substabelecimento, sem reserva, da procuração outorgada por Fernando Antônio Wanderley Duarte, tendo como substabelecido o Sr. Sebastião Hilton Valle Gonçalves. No ato, estiveram presentes o Sr. Eliakim Parente Diniz e sua esposa, representada por ele, os quais, na qualidade de detentores dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da procuração, renunciaram de forma definitiva a esses direitos, autorizando o substabelecido a exercer os poderes conferidos conforme melhor lhe aprouvesse, incluindo a faculdade de novo substabelecimento. O referido ato foi assinado pela tabeliã Raimunda Terezinha de Kós Miranda, bem como pelos Srs. Edson Pimenta Diniz e Eliakim Pimenta Diniz.

O autor instruiu sua petição inicial com cópia de um novo substabelecimento, datado de 9 de maio de 1997, lavrado perante o Cartório Kós Miranda. No documento, Sebastião Hilton Valle Gonçalves substabeleceu, sem reservas, todos os poderes que lhe foram conferidos, transferindo-os ao próprio Eliakim Pimenta Diniz (autor da presente ação). Referido substabelecimento decorreu dos poderes originalmente conferidos por Fernando Antônio Wanderley Duarte a Edson Pimenta Diniz, posteriormente repassados a Sebastião Hilton Valle Gonçalves. Ressalta-se que assinaram o ato apenas a tabeliã Raimunda Terezinha de Kós Miranda e o Sr. Sebastião Hilton Valle Gonçalves, não constando a assinatura do autor.

Nenhum desses documentos, todavia, ostenta a força necessária para a materialização de um contrato de compra e venda entre o autor e o herdeiro Fernando Antônio Wanderley Duarte, tampouco entre o autor e o Sr. Sebastião Hilton Valle Gonçalves. Nenhuma dessas peças documentais contém os requisitos essenciais à configuração de um negócio jurídico apto à transferência do domínio. Trata-se, tão somente, de procuração pública e respectivos instrumentos de substabelecimento, os quais dizem respeito à relação de mandato, e não à formalização de um contrato de compra e venda.

Aliás, ainda que haja divergência doutrinária sobre o tema, a própria legislação civil é clara ao disciplinar que a procuração constitui instrumento do mandato, nos termos do art. 653 do Código Civil de 2002 (correspondente ao art. 1.288 do Código Civil de 1916), não se confundindo com um título translativo de propriedade.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não deixa margem a dúvidas sobre a matéria, uma vez que:
"Para a caracterização da procuratio in rem suam, é indispensável a existência de cláusula específica que garanta a transferência ao mandatário de todos os direitos do mandante sobre o bem, devidamente especificado no instrumento, devendo-se observar, para esse efeito, todas as formalidades legais."
(AgInt nos EDcl no REsp 1.542.151/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe de 13/05/2020).

No mesmo sentido é entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES CONEXAS DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA. ADUZIDA OUTORGA DE PROCURAÇÃO IN REM SUAM. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA O ATO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PREÇO E QUITAÇÃO. "A utilidade da procuração em causa própria reside na cessão de direitos ou promessa de transferir bens do mandante para o mandatário. Mesmo nesse âmbito, não há que se admitir o negócio quando se permite que o mandatário, por exemplo, fixe unilateralmente o preço e as condições do negócio. De qualquer modo, a procuratio in rem suam destina-se a servir como meio auxiliar de transmissão da propriedade ou de outros direitos. Como vimos, deve conter os requisitos plenos do contrato objetivado e como tal deve ser tratado." (VENOSA, Sílvio de Salvo; RODRIGUES, Cláudia. Código Civil interpretado - 4. ed., - São Paulo: Atlas, 2019.) RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03262199220158240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0326219-92.2015.8.24.0038, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 15/07/2021, Sétima Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA. PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REFUTADA. MÉRITO. RÉU QUE DE POSSE DE UMA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO AUTOR HÁ VINTE ANOS ATRÁS, TRANSFERIU PARA SI O IMÓVEL DESTE.
MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. NECESSIDADE DE CLÁUSULA EXPRESSA GARANTINDO A TRANSFERÊNCIA DE TODOS OS DIREITOS PARA O MANDATÁRIO, INCLUSIVE COM A QUITAÇÃO DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 685 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL. REQUISITOS QUE NÃO SE FAZEM PRESENTES NO CASO EM MESA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL NOS TERMOS DA REDAÇÃO DOS ARTIGOS 117 E 489 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANTIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0002884-75.2016.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 30.09.2022)

(TJ-PR - APL: 00028847520168160048 Assis Chateaubriand 0002884-75.2016.8.16.0048 (Acórdão), Relator: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 30/09/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2022)

Dessa forma, à luz das diretrizes jurisprudenciais supracitadas, é imperioso reconhecer que os instrumentos apresentados pelo autor não se enquadram na hipótese de "procuração em causa própria".

A procuração pública de ID Num. 13059149, lavrada em 11 de setembro de 1990, não designa o autor como beneficiário, razão pela qual é desprovida da cláusula
in rem propriam
, indispensável à configuração da transferência de direitos.

Quanto ao substabelecimento documentado em ID Num. 13059149 - Pág. 3, datado de 24 de abril de 1995, além de ter como outorgado o Sr. Sebastião Hilton Valle Gonçalves, consta expressamente que o autor, Sr. Eliakim Pimenta Diniz, renunciou de forma definitiva aos direitos aquisitivos do imóvel, o que descaracteriza qualquer alegação de titularidade por parte deste.

Assim, a procuração e respectivos substabelecimentos não preenchem os requisitos formais exigidos para a efetiva transferência de domínio do imóvel em questão. Logo, não há como reconhecer nesses instrumentos o atendimento às disposições legais vigentes à época, especialmente no que concerne à necessidade de escritura pública de compra e venda e seus requisitos essenciais, conforme previsto no art. 134, inciso II, e § 1º do Código Civil de 1916.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento comprobatório de que os negócios jurídicos foram devidamente registrados perante o competente Cartório de Registro de Imóveis, formalidade indispensável à transmissão da propriedade, nos termos do ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SUSTENTADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PEDIDO PREJUDICADO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 51 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. PRETENSO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE REGISTROS REALIZADOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS EM FAVOR DO AUTOR. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NOS CONTRATOS SOBRE O IMÓVEL REALIZADO PELOS REQUERIDOS. INSTRUMENTO PARTICULAR CELEBRADO PELO APELANTE QUE NÃO ENSEJA TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE.
TRANSFERÊNCIA DO DIREITO REAL QUE PRESSUPÕE O REGISTRO DE TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ART. 1.245 DO CC. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A SUA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL DESCRITO NA EXORDIAL.
SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00015205320098240125, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 10/11/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

Conforme bem sustentado pelo Juízo singular, ainda que os autos não contenham documentos que comprovem de maneira incontestável a aquisição do domínio do imóvel pelo autor, os elementos apresentados sugerem a existência de uma situação fática relevante, a qual deve ser devidamente analisada para que se decida sobre a pretensão indenizatória por apossamento administrativo.

O instrumento que contém a declaração unilateral do Sr. Fernando Antônio Wanderley Duarte, conferindo poderes aos Srs. Edson Pimenta Diniz e Edilson Pimenta Diniz para assinarem a escritura definitiva de compra e venda em favor do autor, Sr. Eliakim Pimenta Diniz, não configura uma procuração em causa própria, uma vez que carece dos elementos indispensáveis à efetiva transferência da propriedade. No entanto, tal documento possui relevância jurídica, pois reflete o reconhecimento de um dos atributos do domínio, especificamente, o direito à posse do imóvel.

Nos termos do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil de 2002, presume-se de boa-fé o possuidor que detém justo título, salvo prova em contrário ou quando a lei expressamente não admite tal presunção.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que:

“Por justo título deve-se compreender o ato ou fato jurídico que, em tese, possa transmitir a propriedade, mas que, por lhe faltar algum requisito formal ou intrínseco (como a venda a non domino), não produz tal efeito jurídico. Tal ato ou fato jurídico, por ser juridicamente aceito pelo ordenamento jurídico, confere ao possuidor, em seu consciente, a legitimidade de direito à posse, como se dono do bem transmitido fosse (cum animo domini).
” (REsp 652.449/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 23/03/2010).

Ademais, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil de 2002, o fato jurídico pode ser provado por presunção, sendo certo que, no tocante à posse, a legislação civil presume sua boa-fé, salvo prova em sentido contrário.

Dessa forma, revela-se razoável admitir que a procuração pública de ID Num. 13059149 - Pág. 1, constitua justo título para, ao menos, presumir a posse do imóvel pelo autor a partir da data de sua lavratura, qual seja, 11 de setembro de 1990.

Diante dessa presunção, é possível concluir que a posse do imóvel pelo autor antecede o alegado apossamento administrativo, pois, conforme documentação acostada aos autos (ID Num. 13059153 e seguintes), a construção da praça no referido imóvel foi iniciada em 2 de dezembro de 1992 e concluída ao final daquele mesmo ano, após a expedição da Carta-Convite de 3 de novembro de 1992, pela Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém.

Tal circunstância, em princípio, configura a ocorrência de apossamento administrativo ilícito, o que poderia, em tese, ensejar indenização ao titular da posse pela privação de seu direito.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça há muito já decidiu que:
“O possuidor, mesmo sem a titularidade do domínio, concretizado o apossamento administrativo ilícito, legitima-se ativamente ad causam para agir judicialmente postulando a indenização reparadora da afetação do seu patrimônio
.” (REsp 182.369/PR, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 06/04/2000, DJ 29/05/2000, p. 119).

Na mesma linha se mantém a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR. PRECEDENTES DO STJ. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. CARACTERIZAÇÃO DA EXPROPRIAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. AVALIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À POSIÇÃO DO STF DE OFÍCIO.
- Tanto proprietários quanto possuidores podem postular indenização pelos danos decorrentes de desapropriação indireta. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ: "(...) Legitimidade do possuidor que, sem título de domínio, postula indenização por perda da posse por ato ilícito do poder público
(Precedente: REsp 182.369/PR)" ( REsp 871.379/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 18/09/2008, DJe 21/10/2008) - A desapropriação indireta não possui expressa previsão legal, sendo mera decorrência lógica do art. 35, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Entretanto, cuida-se de modalidade de apossamento administrativo, pressupondo, portanto, a intervenção do Estado na propriedade privada - O efeito do apossamento administrativo é idêntico ao da desapropriação indireta: consumado o fato, o titular da posse faz jus à indenização correspondente à perda do seu direito - Quanto ao "quantum" indenizatório, embora o Julgador não se vincule à conclusão da perícia técnica, nos laudos apresentados os "experts" elaboraram fundamentada análise das condições do bem expropriado e da situação de mercado a ele referente, apresentando os elementos fáticos e técnicos suficientes a respaldar a conclusão avaliativa - Tendo o Município deixado de impugnar os laudos periciais oportunamente, não pode fazê-lo em recurso, pois operada a preclusão - Os juros compensatórios observarão o percentual de 6% ao ano, nos termos do art. 15-A do DL 3.365/41, declarado constitucional pelo e. STF na ADIN nº 2.332-2/DR, a incidir a partir da data da ocupação do imóvel.

(TJ-MG - AC: 50055306320168130433, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 12/03/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2019)

Entretanto, conforme se extrai da
certidão expedida pelo Cartório Kós Miranda (ID Num. 13059149 - Pág. 3), em 24 de abril de 1995, o autor, Sr. Eliakim Pimenta Diniz, compareceu perante a tabeliã e assinou um substabelecimento da procuração outorgada por Fernando Antônio Wanderley Duarte, por meio do qual renunciou, de forma definitiva, aos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Com tal ato, todos os poderes inerentes à transferência de domínio foram outorgados ao Sr. Sebastião Hilton Valle Gonçalves.

Tanto o Código Civil de 1916, em seu art. 589, II, quanto o Código Civil de 2002, em seu art. 1.275, II, dispõem que a propriedade se perde pela renúncia. Sendo assim, com a perda da propriedade, igualmente se extinguem os poderes inerentes ao domínio, dentre eles, o direito à posse do imóvel.

Ora, o autor/apelante
expressamente declarou a renúncia aos direitos aquisitivos sobre o imóvel e o fez por instrumento público, atendendo, assim, às exigências normativas aplicáveis à matéria, notadamente aquelas dispostas nos arts. 134 do Código Civil de 1916 e 108 do Código Civil de 2002, que impõem a forma pública para a validade de atos relacionados a direitos imobiliários.

Portanto, diante da renúncia formalizada pelo autor em 24 de abril de 1995, restam afastadas quaisquer pretensões indenizatórias em razão do alegado apossamento administrativo ocorrido ao final do ano de 1992.

Conforme relatado pelo próprio autor na petição inicial, após a construção da praça, ao final do ano de 1992, o imóvel passou a ser ocupado por populares, os quais, até a data da propositura da ação, em 3 de março de 2009 (fl. 04), ainda se encontravam no local.

Tal fato reforça a ausência de direito indenizatório, uma vez que o domínio e a posse foram objeto de renúncia formal e que a ocupação do imóvel, atualmente, decorre de uma situação consolidada ao longo dos anos, inviabilizando eventual pretensão do autor.

Dessa forma, conclui-se que, quando o Sr. Sebastião Hilton Valle Gonçalves recebeu os poderes outorgados por Fernando Antônio Wanderley Duarte, em 24 de abril de 1995, a praça já havia sido construída e, portanto, o apossamento administrativo já estava consumado. Ademais, àquela altura, o imóvel encontrava-se sob invasão de populares, o que reforça a inviabilidade de qualquer pretensão indenizatória.

Nesse contexto, aplica-se o mesmo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no que concerne à indevida indenização em casos nos quais a aquisição da propriedade ocorre após a invasão do imóvel, conforme se verifica nos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NOVO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇO DO DIREITO À INDENIZAÇO.

1. O novo proprietário não pode se locupletar indevidamente do direito de indenização a ser pago pelo Estado, pois não foi ele quem sofreu prejuízo com a intervenção do expropriante em sua propriedade.

2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, segundo o qual, para o atual proprietário do bem fazer jus ao valor da indenização, pela desapropriação indireta, seria necessário que demonstrasse nos autos que o adquiriu pelo seu preço antes da desvalorização advinda do apossamento administrativo. Precedentes.

3. Tese deduzida somente em sede de agravo interno, sem que anteriormente tenha sido apresentada nas razões do recurso especial, configura vedada inovação recursal.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1413228/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017)

Além disso, constata-se que o Sr. Sebastião Hilton Valle Gonçalves não tinha direito à indenização pelo apossamento administrativo ocorrido em 1992, uma vez que somente adquiriu a posse do imóvel em 1995, ou seja, em momento posterior ao ato administrativo que resultou na ocupação do bem. Não há comprovação de que tenha adquirido os direitos sobre o imóvel por valor correspondente ao período anterior à desvalorização ocasionada pelo apossamento, circunstância que afasta qualquer possibilidade de indenização.

Com ainda maior fundamento, tampouco assiste ao Sr. Eliakim Pimenta Diniz qualquer direito indenizatório, pois o substabelecimento público outorgado em seu favor pelo Sr. Sebastião Hilton Valle Gonçalves, em 9 de maio de 1997, teria, em tese, restabelecido a posse do imóvel ao autor, a qual ele próprio já havia renunciado expressamente em 24 de abril de 1995. Repisa-se que o referido instrumento não faz qualquer menção ao valor da transação, tampouco há prova de que essa "nova aquisição" tenha ocorrido por um montante correspondente ao período anterior ao apossamento administrativo. Assim, diante da renúncia anteriormente formalizada e da ausência de comprovação de prejuízo patrimonial direto, inexiste base legal para o reconhecimento de eventual indenização em favor do autor.

No caso, observa-se que o Sr. Edson Pimenta Diniz substabeleceu, sem quaisquer reservas, os poderes ao Sr. Sebastião Hilton Valle Gonçalves, o qual, por sua vez, também sem reservas, os substabeleceu ao Sr. Eliakim Pimenta Diniz.

Diante dessa cadeia sucessiva de substabelecimentos, resta evidente que o autor não pode invocar direitos oriundos da relação jurídica inicial, ou seja, do momento em que o Sr. Fernando Antônio Wanderley Duarte conferiu poderes ao Sr. Edson Pimenta Diniz. A sucessão ininterrupta de atos jurídicos transferiu integralmente os poderes a novos mandatários, afastando qualquer possibilidade de o autor reivindicar direitos que remontem à outorga originária.

Infere-se que a relação negocial estabelecida entre o autor e o Sr. Sebastião Hilton Valle Gonçalves, por meio da qual aquele, em tese, readquiriu o direito de posse, ocorreu após o apossamento administrativo, em momento no qual o imóvel já se encontrava ocupado por populares.

Assim, tanto a renúncia expressamente formalizada em 24 de abril de 1995, quanto a relação negocial subsequente, ocorrida em 9 de maio de 1997, que teria resultado na suposta constituição de um novo titular de direitos sobre o imóvel, ocorreram em momento posterior ao apossamento administrativo consumado em 1992, ocasião em que o Poder Público Municipal já havia ocupado a área com a construção da praça.

Diante desse contexto,
inexiste fundamento jurídico que justifique a pretensão indenizatória formulada pelo autor na inicial.

Por conseguinte, a pretensão indenizatória enfrenta obstáculos intransponíveis, tanto sob a perspectiva do ente expropriante (em razão da caducidade do decreto expropriatório), quanto sob o prisma do pretenso expropriado (pela ausência de comprovação da titularidade dominial), conforme se demonstra a seguir.

O Decreto Municipal n.º 40.561/2002-PMB, de 20 de agosto de 2002, publicado no Diário Oficial do Município em 21 de agosto de 2002, declarou o imóvel de utilidade pública e interesse social para fins de desapropriação, nos termos do artigo 5º, alínea "m", do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, com o objetivo de viabilizar a construção de um edifício público – Unidade do Programa Família Saudável.

Nos termos do artigo 10 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941:

"
A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará."

No caso dos autos, o decreto expropriatório foi expedido em 20 de agosto de 2002 e publicado no dia seguinte, 21 de agosto de 2002 (ID Num. 13059153 - Pág. 8). Entretanto, em 19 de outubro de 2005, foi emitido parecer técnico no qual consta expressamente que não houve ratificação de posse em favor do Município de Belém, permanecendo o domínio direto do terreno sob a propriedade da CODEM (ID Num. 13059156 - Pág. 13).

O próprio autor, em sua petição inicial datada de 3 de março de 2009, reconhece que, desde 1992, o imóvel foi invadido por populares após a construção da praça, situação que persistia até a data da propositura da ação. Além disso, o autor afirma expressamente que o Decreto n.º 40.561/2002-PMB não foi cumprido, reforçando a inexistência de qualquer ato efetivo de desapropriação.

Diante desse contexto, não há nos autos qualquer indício de que o Município de Belém tenha praticado atos concretos de expropriação ou tomado posse do imóvel para os fins previstos no decreto expropriatório, impondo-se o reconhecimento da caducidade do ato administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é clara ao estabelecer que:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA CRIAÇO DE PARQUE ECOLÓGICO. CADUCIDADE. DESAPROPRIAÇO INDIRETA. REQUISITOS. INCABIMENTO. REDUÇO DO DOMÍNIO ÚTIL E DO VALOR ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇES IMPOSTAS PELO CÓDIGO FLORESTAL.

1
. Passado o prazo de cinco anos sem que o Poder Público tenha efetivado o ato expropriatório ou praticado qualquer esbulho possessório, resulta inequivocamente caduco o ato declaratório de utilidade pública por força do artigo 10 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

2. A limitação ao direito de propriedade decorrente da declaração de utilidade pública de imóvel, para o fim de criação de parque estadual, não gera direito à indenização por desapropriação indireta quando não ultimado o desapossamento pelo Poder Público, tampouco indenização a outro título quando não comprovada a existência de prejuízo.

3. Precedentes da Primeira Seço.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.”

(EREsp 191.656/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seço, julgado em 23/06/2010, DJe 02/08/2010).

Com efeito, o pedido de indenização por desapropriação indireta formulado pelo autor, com fundamento no Decreto Municipal n.º 40.561/2002, revela-se desprovido de suporte fático-jurídico que justifique seu deferimento, uma vez que a exequibilidade do ato expropriatório foi comprometida pela caducidade, nos termos do artigo 10 do Decreto-Lei n.º 3.365/1941. Isso porque, decorrido o prazo quinquenal estabelecido na norma, sem que o Poder Público efetivasse a desapropriação, restou configurada a extinção do decreto e, consequentemente, afastada qualquer obrigação indenizatória com base nesse fundamento.

Ainda que não se reconhecesse a caducidade do decreto expropriatório, persistiria outro obstáculo intransponível ao reconhecimento do direito à indenização: o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a titularidade regular de direito real sobre o imóvel em questão, conforme amplamente demonstrado ao longo deste voto, requisito essencial para pleitear eventual compensação por desapropriação indireta.

Ressalte-se que o Município de Belém declarou o imóvel de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação, sendo este foreiro à CODEM. Aliás, conforme se extrai dos autos, a CODEM ainda mantém para si o domínio direto da área, uma vez que a enfiteuse foi constituída antes da vigência do Novo Código Civil e não há nos arquivos da entidade qualquer informação acerca da transferência do domínio entre Maria Anunciada Wanderley Duarte, CODEM e PMB.

Ora, sendo certo que o ato jurídico sujeito a condição suspensiva não produz efeitos enquanto esta não se cumprir (CC/1916, art. 114; CC/2002, art. 121), conclui-se que o suposto negócio jurídico de transferência de domínio entre o autor, Sr. Eliakim Pimenta Diniz, o herdeiro, Sr. Fernando Antônio Wanderley Duarte, ou o Sr. Sebastião Hilton Valle Gonçalves, à míngua de aviso prévio ao senhorio direto, não surte efeitos que o tornem oponível
erga omnes
.

Dessa forma, não se pode reconhecer a titularidade do domínio útil do imóvel, o que, por consequência lógica, afasta a legitimidade do autor para pleitear indenização em ação de desapropriação indireta. Ademais, a mera menção do nome do autor no decreto expropriatório não altera essa realidade jurídica, pois não confere, por si só, qualquer direito à indenização.

Diante dessas premissas, concluo que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025